Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-80.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA DE LICENCIAMENTO TROCADA. ARTIGO 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 04 ANOS. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, bem como evidenciado o dolo do agente pelas circunstâncias objetivas constatadas.
3. A reincidência do réu, por si só, inviabiliza o pleito de estabelecimento do regime aberto, porquanto o Código Penal, em sua literalidade, coloca como requisito para o estabelecimento do regime aberto que o condenado não seja reincidente. Todavia, é possível a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que o réu seja reincidente e possua maus antecedentes, se a pena fixada por inferior a 04 anos.
4. Não verificados os requisitos autorizadores do artigo 44 do Código Penal, por ser o réu reincidente e portador de maus antecedentes, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. Eventual análise acerca da miserabilidade econômica do condenado competirá ao d. Juízo das Execuções Penais.
6. Inviável a isenção ou afastamento da pena de multa pela alegação de hipossuficiência porquanto a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.